Tribunal: TJSP
Processo: 0005782-09.2012.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Acidente de Trabalho – Controvérsia sobre índices de atualização monetária das prestações em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem modulação de efeitos e em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que: (I) as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção

Ementa:
Acidente de Trabalho – Controvérsia sobre índices de atualização monetária das prestações em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem modulação de efeitos e em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que: (I) as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, índice que, atualmente, reflete o fenômeno inflacionário ocorrido no período correspondente; e (II) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza – Enunciado (item II) em consonância com a tese firmada pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Reexame da matéria com base no artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Necessidade de adequação parcial do v. acordão proferido à jurisprudência das Cortes Superiores – Juízo de retratação parcialmente exercido.

Acidentária – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante decisão do STJ, segue orientação no sentido de que, para fins de cumulação de benefício, aplica-se o regramento concernente ao auxílio-acidente, independente da data de concessão da aposentadoria – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Manutenção da decisão colegiada anterior.